Tribunal: TJPA
Processo: 0023310-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023310-58.2011.8.14.0301

APELANTE: TRAJETO TRANSPORTES,LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023310-20.2011.814.0301

EMBARGANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5064221

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO TERIA INCORRIDO EM OMISSÃO – DESCABIMENTO –
VALORES A TÍTULO DE PERDAS E DANOS A SEREM OBSERVADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA EMPRESA EMBARGADA EM RAZÃO DA RUPTURA ABRUPTA DO CONTRATO FIRMADO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ora embargada, a fim de reformar a sentença atacada tão somente em relação ao capítulo referente as perdas e danos oriundos da ausência de notificação prévia acerca da resilição unilateral do contrato verbal, a serem devidamente aferidas em sede de liquidação de sentença, mantendo-a, contudo, em suas demais disposições.

2.

Inocorrência de omissão constante do julgado atacado. Valores a serem observados a título de perdas e danos, são aqueles relativos ao efetivo prejuízo suportado pela embargada em razão da
ruptura do pacto sem prévio aviso. Necessidade de comprovação em sede de liquidação de sentença.

3.

Contraditório que deverá ser obedecido na oportunidade.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
e Embargados
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
e do V. Acórdão ID Nº.
5064221.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023310-20.2011.814.0301

EMBARGANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5064221

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

GUNDEL INCORPORADORA LTDA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5139729), em face de
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
e do V. Acórdão ID Nº.
5064221
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC – MÉRITO – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALORES ADIMPLIDOS – PROPOSTA RECEBIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ACEITAÇÃO - RESILIÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE VERBAL – ILEGALIDADE – PERDAS E DANOS – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO NÃO PRESUMIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM E CONSEQUENTE REPERCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão quanto as bases a se calcular supostas perdas e danos, especialmente por tratar-se de rescisão de contrato verbal.

Acrescenta que, ainda que a apuração do valor seja realizada em sede de liquidação de sentença, carece a decisão de base para apuração do que seria exatamente as perdas e danos, salientando que todos os documentos acostados aos autos seriam unilaterais, ou de terceiros sem qualquer vínculo, aceite ou contratação da ora embargante.

Em sede de contrarrazões o ora embargado pugna pela manutenção do julgado atacado (ID 5249851).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ora embargada, a fim de reformar a sentença atacada tão somente em relação ao capítulo referente as perdas e danos oriundos da ausência de notificação prévia acerca da resilição unilateral do contrato verbal, a serem devidamente aferidas em sede de liquidação de sentença, mantendo-a, contudo, em suas demais disposições.

Insurge-se o embargante contra o Acordão, aduzindo, em síntese, que o mesmo teria sido omisso, por deixar de fixar as bases de cálculo para as perdas e danos, especialmente por tratar-se de contrato verbal.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que restou bem definido no julgado que os valores a serem considerados para fins de condenação em perdas e danos seriam aqueles relativos aos prejuízos causados pela interrupção abrupta do contrato, ainda que verbal, sem prévio aviso, relativos a investimentos feitos pelo prestador de serviço.

Ora, como restou delineado no Acórdão, não se pôde chegar a uma quantia líquida, uma vez que existem diversos documentos a serem analisados em momento oportuno, de sorte que, por certo, será oportunizado a parte embargante se manifestar em relação a estes, em sede de liquidação.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...)
Ressalte-se, para tanto, que não se pode confundir o valor dos prejuízos experimentados pela empresa recorrente em razão da resilição abrupta, com as despesas relativas aos serviços de subempreitada já prestados ao tempo que o contrato verbal vigorava, uma vez que não restou demonstrados nos autos quaisquer débitos pendentes quanto a este.

Assim, diante da impossibilidade de se precisar os exatos valores a título de perdas e danos decorrentes da resilição, faz-se mister que estes sejam corretamente aferidos em sede de liquidação de sentença, onde poderá se verificar de forma adequada o valor do prejuízo a ser ressarcido, conforme bem delineado alhures. (...)

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em omissão, sendo certo que no momento oportuno, repise-se, os valores a serem observados serão tão somente aqueles referentes aos prejuízos suportados e devidamente comprovados pela empresa embargada, em decorrência da ruptura do pacto sem prévio aviso.

Além disso, tem-se por
notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de apelação, o que é inviável nesta sede.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 20/07/2021